Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726860-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, GEAN CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO O advogado Wadison Pereira Fernandes de Souza impetra habeas corpus em favor de Gabriel Pereira de Carvalho e Gean Cardoso da Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que lhes manteve a prisão preventiva, convertida pelo Juízo da Comarca de Luziânia, GO. O Impetrante diz que ele foram presos em flagrante em 18/01/2020 em Luziânia, GO, onde resistiram à prisão disparando tiros de revólver contra policiais militares; pouco antes, haviam roubado à mão armada um automóvel no Distrito Federal e fugido para o estado de Goiás. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, mas a vítima do roubo não os reconheceu na Delegacia, não houve perícia e o automóvel foi restituído no mesmo dia. Alega também excesso de prazo na formação da culpa, pois a prisão cautelar já supera o limite máximo de cento e quarenta e oito dias previsto na Instrução 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Por fim, diz que ainda estão presos em Luziânia e aguardam transferência para o Distrito Federal. Requer a soltura mediante monitoração eletrônica. Gabriel e Gean contam vinte e quatro e dezenove anos de idade, respectivamente. Nada falaram ao Delegado de Polícia de Goiás, onde foram presos em flagrante. Foram denunciados perante o Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 329 do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 11/05/2020. Consta que no dia 18/01/2020, por volta de 15h20min, em via pública do Riacho Fundo, os réus e um comparsa não identificado ameaçaram Nael Fernando da Silva com revólver e lhe subtraíram um automóvel Fiat Toro e escapuliram; todavia, o carro tinha um rastreador GPS, que parou de funcionar quando estavam trafegando no Recanto das Emas; a Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de que o automóvel estava circulando na BR 040, onde efetivamente foi avistado; porém, mal começou a perseguição, o veículo perseguido capotou à margem da rodovia; três indivíduos desceram e um deles disparou tiros de revólver contra os policiais, que revidaram e conseguiram prender os pacientes, escafedendo-se o terceiro assaltante sem ser identificado; um revólver foi apreendido com Gabriel. Em 20/01/2020, o Juízo de Luziânia, GO, converteu a prisão flagrancial em preventiva, como garantia da ordem pública e da instrução criminal, salientando a gravidade do fato, mas depois, em 26/02/2020, declinou de sua competência para o Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo, o qual, em 11/05/2020, recebeu a denúncia e ratificou a custódia cautelar. Em 23/05/2020 indeferiu a soltura, alegando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal e afirmando que a demora na tramitação do processo não é culpa do Judiciário, mas se deve à pluralidade de réus, à alteração da competência do Juízo e ao contexto de pandemia do coronavírus. Num juízo de cognição sumária, entende-se que a prisão deva ser mantida, ante o risco da reiteração delitiva do réu, evidenciado no fato e no passado do réu. Trata-se de roubo com concurso de pessoas e uso de revólver, mais resistência à prisão mediante disparos contra policiais militares. Nada obstante, os pacientes já estão presos há cento e noventa e três dias, sendo necessário e prudente, ouvir o Juiz e o Ministério Público, para o exame do aparente e injustificável excesso de prazo. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente quanto ao andamento da instrução processual. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator